Tribunal: TJDFT
Processo: 0751487-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada e liberou os valores bloqueados após pesquisa no sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta da parte executada, ainda que sejam derivados de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela manutenção de penhora de parte dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário e manter a penhora de parte desses valores, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro da Terceira Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ; Acórdão 1896953 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1926446 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.